Tribunal: TJES
Processo: 0000720-90.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000720-90.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KELVIN RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000720-90.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KELVIN RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR – NÃO CABIMENTO – TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
1. Verifica-se que a denúncia anônima foi realizada de forma totalmente tangível, clara e pormenorizada, bem como foi constatada o cumprimento das circunstâncias autorizadoras para a correta e fundamentada realização da busca domiciliar, conforme entendimentos do STJ. 2. Incabível a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, eis que o réu se dedica à atividade criminosa. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000720-90.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KELVIN RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

VOTO

PRELIMINAR

Preliminarmente, a defesa busca pela nulidade do processo visto a utilização de prova ilícita, uma vez que a busca domiciliar sucedeu devido à denúncia anônima, sem fundadas razões.

Contudo, entendo que a questão suscitada se confunde com o mérito do apelo, sendo mais sensato, consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, realizar o exame de tais questões em conjunto com os demais argumentos, vejamos:

No caso dos autos, tenho que a preliminar, quando se refere a alegação de ausência de suficiente alicerce acusatório, confunde-se com a própria matéria de fundo, a seguir esquadrinhada, sendo certo, e como adiante se verá, que há elementos suficientes que autorizam o desencadeamento da ação penal. (APn 897/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/06/2019, DJe 18/06/2019).

Assim, por se confundir com o exame do mérito, NÃO CONHEÇO da preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 30/01/2023, em uma residência, localizada na Rua Santo Agostinho, Bairro do Cabral, Vitória/ES, o denunciado, tinha em depósito, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 25 (vinte e cinco) pinos que continham a droga conhecida como “cocaína”, 77 (setenta e sete) pedras da droga conhecida como “crack”, assim como possuía, também em desacordo com determinação legal e regulamentar, uma arma de fogo, com número de série raspado, com 06 (seis) munições.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, ambos da Lei 11.343/2006).

Inicialmente a defesa busca pela nulidade do processo, dado que as provas colhidas foram obtidas de forma ilícitas, sob o argumento de que a busca domiciliar teve como base uma denúncia anônima, bem como pela ausência de fundadas razões.

Verifico que tal pleito não merece prosperar, pelos motivos que passo a expor.

Conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, a busca pessoal e a entrada em domicílio, desprovida de dados concretos que indiquem a existência de fundada suspeita, realizada por exemplo, tão somente em virtude de mera desconfiança dos policiais, ou de fonte de denuncias anônimas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, não preenche o
standart
probatório de “fundada suspeita” (STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

Todavia, em análise detida aos autos, verifica-se que a denúncia anônima foi realizada de forma totalmente tangível, clara e pormenorizada, visto que foram dadas informações notáveis e específicas de que em tal localidade, dentro de uma residência de alvenaria nas cores verde e bege, com terraço e varanda, dois indivíduos estariam em posse de drogas ilícitas e armas de fogo, informando que um deles seria o apelante Kelvin.

Ademais, como mais uma forma de corroborar a fundada suspeita, os policiais militares, ao chegarem à residência, visualizaram Kelvin na varanda, que ao perceber a presença policial, evadiu-se para o interior da casa, sendo constatado pela guarnição, por meio da janela que estava aberta, o suspeito dispensar várias drogas ilícitas, assim como ter dispensado uma arma de fogo para dento de um guarda-roupa, crimes estes classificados como de natureza permanente.

Posteriormente, a suspeita foi confirmada e a arma foi encontrada no respectivo guarda-roupas citado, assim como, devido à presença de um cão farejador, foram encontrados os entorpecentes nos fundos da residência.

Desta forma, restou evidente o cumprimento das circunstâncias autorizadoras para a correta realização da busca domiciliar, visto estar-se diante de um estado de flagrância, constado pela presença do crime permanente de tráfico de entorpecentes com utilização de arma de fogo.

Passo para a análise no tocante ao pleito defensivo pelo reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Quanto especificamente ao fundamento trazido pela defesa, de que atos infracionais não são aptos a afastar o privilégio, aludo aos recentes entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, na qual reforçam tese contrária, ou seja, que atos infracionais praticados anteriormente pelo acusado, podem frustrar a obtenção de tal minorante conforme cada caso concreto, o que ocorre nestes presentes autos (AgRg no REsp n. 2.070.794/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023.).

Faço notar ainda que o apelante possui variadas passagens pela Vara da Infância e da Juventude, por diversos tipos de atos infracionais, desde 05 (cinco) atos análogos ao crime de tráfico de drogas, até por homicídio qualificado, estando desta forma, devidamente fundamentada a negativa do tráfico privilegiado ao acusado.

Isto posto, mantenho inalterados todos os termos da sentença, por estarem devidamente e corretamente fundamentados.

Mediante tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.